Tribunal: TCU
Processo: 013.635/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de superfaturamento nas obras de implantação e conservação do trecho paraense da BR-163, executadas entre 1997 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta fase cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A, Construtora Queiroz Galvão S.A. e Estacon Engenharia S.A., bem como pelos Srs. Francisco Augusto Pereira Desideri, Luís Munhoz Prosel Junior, Maurício Hasenclever Borges, Roberto Borges Furtado da Silva e Hideraldo Luiz Caron, em face do Acórdão 1929/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar a eles provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e interessados.